Tribunal: TJES
Processo: 5016721-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016721-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO ASAPH BATISTA DOS SANTOS, menor representado por sua genitora GLÁUCIA OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a inclusão de estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a elaboração de Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), negando pedido de contratação de profissional exclusivo para acompanhamento individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial para inclusão do estudante no AEE e elaboração de PAEE, sem imposição de contratação de profissional exclusivo, à luz do direito fundamental à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 6º, 205 e 227, assegura o direito à educação de qualidade como dever do Estado, com prioridade absoluta para crianças e adolescentes.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) garantem o atendimento educacional especializado, com recursos de acessibilidade e suporte pedagógico.

5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, preveem o direito a acompanhante especializado, quando comprovadamente necessário, mas não obrigam o Estado a contratar profissional exclusivo, cabendo avaliação da necessidade dentro das diretrizes da educação inclusiva.

6. A decisão agravada está em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa, pois determina apenas medidas previstas em lei.

7. A jurisprudência do STF (ARE 839629 AgR) admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, sem violar o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode determinar a inclusão de estudante com deficiência no Atendimento Educacional Especializado e a elaboração de Plano de Atendimento Educacional Especializado, desde que observadas as diretrizes legais, sem obrigar a contratação de profissional exclusivo, salvo comprovação de necessidade específica.

2. A determinação judicial para implementação de políticas educacionais inclusivas não configura violação do princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, 227; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 9.394/1996, arts. 4º, III, 58 e §§; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV; Lei nº 13.146/2015, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 839629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.11.2015.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, de de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016721-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO ASAPH BATISTA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016721-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO ASAPH BATISTA DOS SANTOS, menor representado por sua genitora GLÁUCIA OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a inclusão de estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a elaboração de Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), negando pedido de contratação de profissional exclusivo para acompanhamento individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial para inclusão do estudante no AEE e elaboração de PAEE, sem imposição de contratação de profissional exclusivo, à luz do direito fundamental à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 6º, 205 e 227, assegura o direito à educação de qualidade como dever do Estado, com prioridade absoluta para crianças e adolescentes.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) garantem o atendimento educacional especializado, com recursos de acessibilidade e suporte pedagógico.

5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, preveem o direito a acompanhante especializado, quando comprovadamente necessário, mas não obrigam o Estado a contratar profissional exclusivo, cabendo avaliação da necessidade dentro das diretrizes da educação inclusiva.

6. A decisão agravada está em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa, pois determina apenas medidas previstas em lei.

7. A jurisprudência do STF (ARE 839629 AgR) admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, sem violar o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode determinar a inclusão de estudante com deficiência no Atendimento Educacional Especializado e a elaboração de Plano de Atendimento Educacional Especializado, desde que observadas as diretrizes legais, sem obrigar a contratação de profissional exclusivo, salvo comprovação de necessidade específica.

2. A determinação judicial para implementação de políticas educacionais inclusivas não configura violação do princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, 227; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 9.394/1996, arts. 4º, III, 58 e §§; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV; Lei nº 13.146/2015, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 839629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016721-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO ASAPH BATISTA DOS SANTOS, menor representado por sua genitora GLÁUCIA OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O direito à educação está consagrado como um dos direitos sociais fundamentais no art. 6º da Constituição Federal de 1988, sendo reafirmado no art. 205 como dever do Estado, da família e da sociedade.

E o art. 227 da CF/88 reforça a prioridade absoluta na proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo o acesso à educação de qualidade, no âmbito das políticas públicas.

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, assegura à criança e ao adolescente o direito à educação que os prepare para o exercício da cidadania e os qualifique para o mercado de trabalho, bem como o acesso e permanência na escola.

Quando se trata de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o arcabouço legal brasileiro confere proteção adicional, reconhecendo as especificidades desta condição no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, ao reafirmar que a pessoa com deficiência tem direito à educação em igualdade de condições com os demais, mas com as adaptações necessárias para atender às suas peculiaridades.

Assim, o art. 28, § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que as escolas, públicas e privadas, devem oferecer atendimento educacional especializado, incluindo serviços de apoio, recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social.

Esclareça-se., noutra parte, que o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assegura o acesso gratuito a programas de ensino especializado, prioritariamente na rede regular de ensino.

Já o art. 58 e seus parágrafos reforçam a obrigatoriedade de que o atendimento educacional especializado seja oferecido em todos os níveis e modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular, e que ele ocorra de forma complementar ou suplementar ao ensino convencional.

O § 1º do art. 58 ressalta a oferta de serviços de apoio especializado nas escolas regulares para atender às peculiaridades dos alunos com necessidades educacionais especiais, enquanto que § 3º determina que tais serviços devem integrar a proposta pedagógica da escola, assegurando a efetividade do aprendizado.

Confira-se:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

E a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, especifica a garantia de um acompanhante especializado, em casos de comprovada necessidade, durante o expediente escolar, medida que visa não apenas assegurar a inclusão, mas também oferecer o suporte necessário para que a criança com TEA desenvolva plenamente suas capacidades, em respeito às suas particularidades.

Lei nº 12.764/2012

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado."

Embora a implementação do direito à educação de forma plena seja atribuição prioritária da Administração Pública, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir para assegurar a observância de direitos constitucionalmente protegidos.

Nesse aspecto, a jurisprudência reconhece que tal intervenção não configura violação ao princípio da separação dos poderes, desde que a medida seja necessária para garantir direitos essenciais.

Esse entendimento foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 839629 AgR, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, em que se destacou que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (STF - ARE: 839629 DF - DISTRITO FEDERAL 0102949-16.2012.8.07.0001, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/11/2015).

Hipótese em que, o agravado, Pedro Asaph Batista dos Santos, menor púbere de 17 anos, diagnosticado com Autismo Infantil (CID F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90.0), pleiteia a contratação de um profissional especializado para acompanhamento individualizado no ambiente escolar, relatando dificuldades significativas no desempenho acadêmico e social, atribuídas ao seu quadro clínico.

As provas dos autos informam que o menor está matriculado no 1º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Professora Hilda Miranda Nascimento".

A necessidade do acompanhamento em sala de aula foi atestada por meio de laudo médico elaborado pela médica psiquiatra Dra. Janine Alvarino Faé (CRM-ES 6934), de seguinte teor:

Paciente avaliado por mim, quadro compatível com F84.0+F90.0 CID10. Em uso de LISDEXANFETAMINA, CARBONATO DE LÍTIO, QUETIAPINA E FLUOXETINA. Necessita de adequação pedagógica individual com a presença de professor auxiliar. Demanda de seguimento do tratamento por período indeterminado.

O relatório situacional emitido pela E.E.E.F.M. "Professora Hilda Miranda Nascimento", assinado pela professora especialista Dairiane Silva de Oliveira e pela pedagoga Maria Lucia Oliveira Rodrigues descreve a situação pedagógica e comportamental do estudante nos seguintes termos:

O presente RELATÓRIO tem por objetivo apontar a situação pedagógica/comportamental do estudante PEDRO ASAPH BATISTA DOS SANTOS, matriculado nesta Instituição de Ensino, apresenta Necessidade Educativa Especial, com laudo médico e com diagnóstico de: Transtorno do Espectro Autista, Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Opositor Desafiador.

Quanto à sua aprendizagem, lê, interpreta e realiza as quatro operações de matemática, porém é um aluno que não realiza as atividades propostas, seja em casa ou em sala de aula. O aluno está matriculado no contraturno, porém o mesmo tem sido ausente nas aulas.

O aluno se distrai com facilidade, quando o professor chama a sua atenção, logo volta a fazer o que é solicitado, mas está sempre iniciando conversas paralelas.

O aluno é desatento, gosta de tumultuar, não recebe bem as ordens e comandos, com isso seu desempenho é prejudicado.

O estudante utiliza termos poucos cordiais com os colegas e professores.

Diante das informações acima, esperamos ter contribuído e colocamo-nos à disposição, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

A decisão agravada não determinou a disponibilização de um professor auxiliar ou profissional exclusivo para o acompanhamento individualizado do menor, limitando-se a ordenar a inclusão do estudante no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a elaboração de um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), medidas que estão em conformidade com as diretrizes da educação inclusiva, previstas no ordenamento jurídico e que não configuram ingerência indevida na esfera administrativa do Estado.

Decorre, pois, que os argumentos apresentados pelo agravante, relacionados à inviabilidade de contratação de profissional exclusivo e ao impacto financeiro, não guardam pertinência com o objeto da decisão, que apenas determinou o atendimento educacional especializado e o planejamento adequado das estratégias pedagógicas para o menor.

As medidas determinadas — inclusão no AEE e elaboração do PAEE — encontram-se dentro da capacidade administrativa do ente público e estão alinhadas às políticas educacionais vigentes, bem como alicerçadas em direitos fundamentais da criança e do adolescente, amplamente protegidos pela Constituição Federal (arts. 205 e 208, III) e pela legislação infraconstitucional, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012).

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)